Tribunal: TCU
Processo: 042.877/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 385/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.877/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Pereira Mendes (XXX.661.827-XX); Caio Nogueira Rodrigues (XXX.600.331-XX); Carla Ferreira Firmino (XXX.383.221-XX); Cibele Rocha Bravo (XXX.999.468-XX); Claudinei Carlos da Silva (XXX.123.768-XX); Cleiber de Lima Pereira (XXX.406.991-XX); Dan Canhadas (XXX.734.528-XX); Daniel Souza Coelho (XXX.735.701-XX); Daniele de Oliveira Rezende Barboza (XXX.555.337-XX); Diana Tikako Yamashiro (XXX.648.038-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.